Tribunal: TJPA
Processo: 0001736-68.2000.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-07-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A C/C ART. 226, INCISO II C/C ART. 71, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL E PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS COESAS E HARMÔNICAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINAR ? CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.Nas razões recursais, a defesa sustenta a nulidade da sentença condenatória, sob o argumento de que deveria ter sido instaurado conflito negativo de competência, antes da sentença condenatória para definir qual o juízo seria o competente para sentenciar o feito.A defesa informa que deve ser suscitado o conflito em virtude de que na decisão de fl. 72, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá se declarou incompetente e declinou a competência para 3ª Vara Criminal, sendo que este declinou a competência para a 1ª Vara Criminal, conforme fls. 110-111 e depois os autos foram remetidos para 2ª Vara Criminal, ao ser detectado a competência originária da 2ª Vara Criminal.Após consultar detidamente os autos, tenho que esta preliminar não merece acolhida. Explico.Nota-se que desde a audiência realizada pelo juízo da 3ª Vara Criminal a defesa do réu encontrava-se patrocinada pelo advogado ? Dr. ODILON VIEIRA NETO, OAB/PA nº 13.878 e, naquela oportunidade, o referido patrono tomou ciência da decisão que determinou a distribuição dos autos, contudo deixou transcorrer in albis o prazo para interpor qualquer tipo de recurso ou sequer protestou em audiência alegando o correto procedimento, conforme se verifica às fls. 100.Constata-se ainda que novamente o patrono manteve-se inerte quando esteve presente em audiência na 1ª Vara Criminal e na ocasião tomou ciência da decisão da Juíza Titular de devolver os autos à 2ª Vara Criminal, e novamente deixou transcorrer in albis qualquer recurso a fim de impugnar a decisão (fl. 137). Considerando a inércia da defesa, entendo que as referidas decisões de declinação de competência estão preclusas, já que o recurso adequado não foi interposto. Além disso, de acordo com a jurisprudência, eventual nulidade pela inobservância da regra de prevenção não é absoluta, mas relativa, cujo reconhecimento está condicionado à alegação no momento processual oportuno, juntamente com a efetiva demonstração do prejuízo concreto suportado pela parte, sob pena de operar-se a preclusão.A questão inclusive já está pacificada no Supremo Tribunal Federal, que editou a Súmula n. 706: "É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção". Desta forma, eventual inobservância da regra da prevenção não importará automaticamente na nulidade do feito, posto que é relativa, restando preclusa se não tiver sido arguida no momento processual oportuno e pela via correta.Ademais, sabe-se que em matéria penal nenhuma nulidade será declarada se não demonstrado prejuízo, em respeito ao brocado pas de nullité sans grief, positivado na letra do art. 563 do Código de Processo Penal.Assim, diante da total ausência de prejuízo as partes, rejeito a tese de nulidade processual arguida pela defesa.MÉRITO.INSUFICIÊNCIA DE PROVASNa hipótese sob exame, a materialidade do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência de comunicação de crime, bem como, pela prova oral colhida em juízo. No que concerne a autoria delitiva destaco os depoimentos colhidos perante a autoridade policial e judicial que foram devidamente transcritos no voto. Conforme já apresentado, nos delitos sexuais a palavra da vítima goza de especial valor probatório, na medida em que essa espécie de crime geralmente é praticado sem a presença de testemunhas. Contudo, há a necessidade de que suas declarações sejam uniformes e harmônicas, coadunando-se com os demais elementos de prova do processo, para que se possa perfazer prova eficaz a ensejar uma condenação, o que se vislumbra nos presentes autos.No caso em tela a vítima foi coesa em suas declarações, mantendo o seu depoimento harmônico desde o início das investigações, depoimento este que é confirmado pelos informantes inquiridos no inquérito policial e em juízo.O crime de estupro é tipificado como o constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou praticar qualquer outro ato libidinoso. E no presente caso, apesar da tese da defesa acatada pelo juízo sentenciante, vislumbrando que o recorrido não teria aliciado a vítima. Extrai-se nitidamente a conduta do ora recorrente, que agiu forçadamente contra a vontade da vítima, praticando diversos atos libidinosos, e não só consumando a conjunção carnal por circunstâncias alheias a sua vontade. E tal realidade foi confirmada não só com as palavras da vítima, mas de seu tio DOMINGOS GOMES DA SILVA, que relatou o estado em que esta se encontrava, de tristeza e chorando pela violência sofrida, bem como pelo depoimento da genitora da vítima que relatou os mesmos fatos perante a autoridade policial, deixando de ratificar seu depoimento em juízo por causa de seu falecimento no ano de 2016, conforme certidão de óbito de fls. 122.Não há que se falar, portanto, em insuficiência de provas para sustentar a condenação, pois existe, como apresentado, elementos seguros de convicção.Nesse contexto e por todas as razões apontadas, a tese absolutória não encontra respaldo no arcabouço fático-probatório contido nos autos, havendo elementos mais do que sólidos a justificar o édito condenatório. CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NO MÉRITO, PELO SEU DESPROVIMENTO. Vistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Exma. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº 0001736-68.2000.814.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE MARABÁ (2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ)
APELANTE: VALDECI PEREIRA DA SILVA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A C/C ART. 226, INCISO II C/C ART. 71, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL E PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS COESAS E HARMÔNICAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PRELIMINAR - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
Nas razões recursais, a defesa sustenta a nulidade da sentença condenatória, sob o argumento de que deveria ter sido instaurado conflito negativo de competência, antes da sentença condenatória para definir qual o juízo seria o competente para sentenciar o feito.
A defesa informa que deve ser suscitado o conflito em virtude de que na decisão de fl. 72, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá se declarou incompetente e declinou a competência para 3ª Vara Criminal, sendo que este declinou a competência para a 1ª Vara Criminal, conforme fls. 110-111 e depois os autos foram remetidos para 2ª Vara Criminal, ao ser detectado a competência originária da 2ª Vara Criminal.
Após consultar detidamente os autos, tenho que esta preliminar não merece acolhida. Explico.
Nota-se que desde a audiência realizada pelo juízo da 3ª Vara Criminal a defesa do réu encontrava-se patrocinada pelo advogado - Dr. ODILON VIEIRA NETO, OAB/PA nº 13.878 e, naquela oportunidade, o referido patrono tomou ciência da decisão que determinou a distribuição dos autos, contudo deixou transcorrer
in albis
o prazo para interpor qualquer tipo de recurso ou sequer protestou em audiência alegando o correto procedimento, conforme se verifica às fls. 100.
Constata-se ainda que novamente o patrono manteve-se inerte quando esteve presente em audiência na 1ª Vara Criminal e na ocasião tomou ciência da decisão da Juíza Titular de devolver os autos à 2ª Vara Criminal, e novamente deixou transcorrer
in albis
qualquer recurso a fim de impugnar a decisão (fl. 137).
Considerando a inércia da defesa, entendo que as referidas decisões de declinação de competência estão preclusas, já que o recurso adequado não foi interposto.
Além disso, de acordo com a jurisprudência,
eventual nulidade pela inobservância da regra de prevenção não é absoluta
,
mas relativa, cujo reconhecimento está condicionado à alegação no momento processual oportuno, juntamente com a efetiva demonstração do prejuízo concreto suportado pela parte, sob pena de operar-se a preclusão.
A questão inclusive já está pacificada no Supremo Tribunal Federal, que editou a
Súmula n. 706: "É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção".
Desta forma, eventual inobservância da regra da prevenção não importará automaticamente na nulidade do feito, posto que é relativa, restando preclusa se não tiver sido arguida no momento processual oportuno e pela via correta.
Ademais, sabe-se que em matéria penal nenhuma nulidade será declarada se não demonstrado prejuízo, em respeito ao brocado
pas de nullité sans grief
, positivado na letra do
art. 563 do Código de Processo Penal
.
Assim, diante da total ausência de prejuízo as partes, rejeito a tese de nulidade processual arguida pela defesa.
MÉRITO
.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
Na hipótese sob exame, a materialidade do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência de comunicação de crime, bem como, pela prova oral colhida em juízo.
No que concerne a autoria delitiva destaco os depoimentos colhidos perante a autoridade policial e judicial que foram devidamente transcritos no voto.
Conforme já apresentado, nos delitos sexuais a palavra da vítima goza de especial valor probatório, na medida em que essa espécie de crime geralmente é praticado sem a presença de testemunhas. Contudo, há a necessidade de que suas declarações sejam uniformes e harmônicas, coadunando-se com os demais elementos de prova do processo, para que se possa perfazer prova eficaz a ensejar uma condenação, o que se vislumbra nos presentes autos.
No caso em tela a vítima foi coesa em suas declarações, mantendo o seu depoimento harmônico desde o início das investigações, depoimento este que é confirmado pelos informantes inquiridos no inquérito policial e em juízo.
O crime de estupro é tipificado como o constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou praticar qualquer outro ato libidinoso. E no presente caso, apesar da tese da defesa acatada pelo juízo sentenciante, vislumbrando que o recorrido não teria aliciado a vítima. Extrai-se nitidamente a conduta do ora recorrente, que agiu forçadamente contra a vontade da vítima, praticando diversos atos libidinosos, e não só consumando a conjunção carnal por circunstâncias alheias a sua vontade. E tal realidade foi confirmada não só com as palavras da vítima, mas de seu tio
DOMINGOS GOMES DA SILVA
, que relatou o estado em que esta se encontrava, de tristeza e chorando pela violência sofrida, bem como pelo depoimento da genitora da vítima que relatou os mesmos fatos perante a autoridade policial, deixando de ratificar seu depoimento em juízo por causa de seu falecimento no ano de 2016, conforme certidão de óbito de fls. 122.
Não há que se falar, portanto, em insuficiência de provas para sustentar a condenação, pois existe, como apresentado, elementos seguros de convicção.
Nesse contexto e por todas as razões apontadas, a tese absolutória não encontra respaldo no arcabouço fático-probatório contido nos autos, havendo elementos mais do que sólidos a justificar o édito condenatório.
CONHEÇO
DO RECURSO DE APELAÇÃO E NO MÉRITO, PELO SEU
DESPROVIMENTO
.

Vistos, etc.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto Desembargador Relator. Julgamento presidido pela
Exma. Des.
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém (PA), 08 de julho de 2020.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0001736-68.2000.814.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE MARABÁ (2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ)
APELANTE: VALDECI PEREIRA DA SILVA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

VALDECI PEREIRA DA SILVA,
interpôs Recurso de Apelação Criminal contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na denúncia para
CONDENAR
o réu VALDECI PEREIRA DA SILVA, em razão da prática do crime de estupro - Artigo 217-A c/c artigo 226, II, na forma do artigo 71, caput, todos do CP - pena de
20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado
, em face da vítima MARIVANIA PEREIRA DA SILVA e
ABSOLVÊ
-
LO
, na forma do art. 386, VII, do CPP, da acusação do crime de estupro praticado em desfavor de MARCIA PEREIRA DA SILVA.

Extrai-se da denúncia, em resumo, que:

¿Em junho de 2000 MARCIA PEREIRA DA SILVA, com então 18 (dezoito) anos de idade, fugiu de casa por não suportar a perseguição e as ameaças do seu genitor que sempre a espancava e a abusava sexualmente dela quando não havia meio de se desvencilhar dos ataques do pai. Após fugir para a casa de uma desconhecida, ligou para sua mãe relatando o motivo da sua fuga e seu tio foi busca-la e tomou conhecimento dos fatos ocorridos. Em seguida a vítima compareceu em delegacia ocasião em que prestou depoimento contando detalhadamente as cenas que vivera ao lado de seu pai violento. Na sede policial disse que seu pai a estuprava desde muito pequena quando ainda tinha três anos de idade e só agora por não suportar mais tomou a atitude de denuncia-lo. Em
Delegacia de Polícia a outra filha do réu, MARIVÂNIA PEREIRA DA SILVA, descreveu as cenas de violência que sofreu. Relatou que seu próprio pai por várias vezes tentou lhe estuprar e nessas tentativas realizava atos libidinosos consigo¿.

Foi decretada a prisão preventiva do denunciado (fl. 35).

Com o advento da Lei nº 11.340/2006 foi declinada a competência à Vara de Violência Doméstica desta comarca (fl. 72).

Denúncia recebida em 21.10.2011 (fl. 74).

O réu foi citado por edital (fl. 77) e em 25.06.2013 o feito foi suspenso nos moldes do artigo 366 do Código de Processo Penal (CPP).

O réu foi citado pessoalmente em 11.12.2017, oportunidade em que constituiu advogado e apresentou resposta à acusação (fl. 87).

O juízo da 3ª Vara Criminal declinou da competência a uma das varas criminais desta comarca (fl. 110/111).

Os autos foram remetidos à 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA a qual detectou que o feito pertencia originariamente a 2ª Vara Criminal de Marabá/PA, momento em que os autos foram remetidos ao juízo
a quo
(fl. 137).

No decorrer da instrução foram inquiridas testemunhas sendo o réu posteriormente interrogado (fls. 141-verso e 156).

Na fase do artigo 402 do CPP as partes nada requereram.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência dos pedidos contidos na denúncia (fls. 157/162).

Por sua vez a defesa, também sob a forma de alegações finais, alegou preliminar de incompetência e no mérito alegou falta de provas para a prolação de um decreto condenatório (fls. 167/170).

O juízo
a quo
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na denúncia para
CONDENAR
o réu VALDECI PEREIRA DA SILVA, em razão da prática do crime de estupro - Artigo 217-A c/c artigo 226, II, na forma do artigo 71, caput, todos do CP -
pena de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado
, em face da vítima MARIVANIA PEREIRA DA SILVA e
ABSOLVÊ
-
LO
, na forma do art. 386, VII, do CPP, da acusação do crime de estupro praticado em desfavor de MÁRCIA PEREIRA DA SILVA.

Inconformado com a decisão condenatória, a defesa interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, pugnando preliminarmente pela instauração do Conflito Negativo de Competência e arguiu a nulidade da sentença condenatória. No mérito, pugnou pela absolvição com base no art. 386, inciso VII, do CPB (fls. 195-196).

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaçou as teses sustentadas pelo apelante e requereu o desprovimento do apelo (fls. 201-208).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (fls. 211-215v).

É o relatório. Ao revisor.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO Nº 0001736-68.2000.814.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE MARABÁ (2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ)
APELANTE: VALDECI PEREIRA DA SILVA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade do recurso, conheço.

PRELIMINAR - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

Nas razões recursais, a defesa sustenta a nulidade da sentença condenatória, sob o argumento de que deveria ter sido instaurado conflito negativo de competência, antes da sentença condenatória para definir qual o juízo seria o competente para sentenciar o feito.

A defesa informa que deve ser suscitado o conflito em virtude de que na decisão de fl. 72, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá se declarou incompetente e declinou a competência para 3ª Vara Criminal, sendo que este declinou a competência para a 1ª Vara Criminal, conforme fls. 110-111 e depois os autos foram remetidos para 2ª Vara Criminal, ao ser detectado a competência originária da 2ª Vara Criminal.

Após consultar detidamente os autos, tenho que esta preliminar não merece acolhida. Explico.

Nota-se que desde a audiência realizada pelo juízo da 3ª Vara Criminal a defesa do réu encontrava-se patrocinada pelo advogado - Dr. ODILON VIEIRA NETO, OAB/PA nº 13.878 e, naquela oportunidade, o referido patrono tomou ciência da decisão que determinou a distribuição dos autos, contudo deixou transcorrer
in albis
o prazo para interpor qualquer tipo de recurso ou sequer protestou em audiência alegando o correto procedimento, conforme se verifica às fls. 100.

Constata-se ainda que novamente o patrono manteve-se inerte quando esteve presente em audiência na 1ª Vara Criminal e na ocasião tomou ciência da decisão da Juíza Titular de devolver os autos à 2ª Vara Criminal, e novamente deixou transcorrer
in albis
qualquer recurso a fim de impugnar a decisão (fl. 137).

Considerando a inércia da defesa, entendo que as referidas decisões de declinação de competência estão preclusas, já que o recurso adequado não foi interposto.

Além disso, de acordo com a jurisprudência,
eventual nulidade pela inobservância da regra de prevenção não é absoluta
,
mas relativa, cujo reconhecimento está condicionado à alegação no momento processual oportuno, juntamente com a efetiva demonstração do prejuízo concreto suportado pela parte, sob pena de operar-se a preclusão.

A questão inclusive já está pacificada no Supremo Tribunal Federal, que editou a
Súmula n. 706: "É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção".

Desta forma, eventual inobservância da regra da prevenção não importará automaticamente na nulidade do feito, posto que é relativa, restando preclusa se não tiver sido arguida no momento processual oportuno e pela via correta.

Ademais, sabe-se que em matéria penal nenhuma nulidade será declarada se não demonstrado prejuízo, em respeito ao brocado
pas de nullité sans grief
, positivado na letra do
art. 563 do Código de Processo Penal
.
¿Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa¿.

Assim, diante da total ausência de prejuízo as partes, rejeito a tese de nulidade processual arguida pela defesa.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. (VÍTIMA: MARIVÂNIA PEREIRA DA SILVA).

Na hipótese sob exame, a materialidade do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência de comunicação de crime, bem como, pela prova oral colhida em juízo.

No que concerne a autoria delitiva é preciso analisar cuidadosamente os depoimentos colhidos perante a autoridade policial e judicial:

O apelante
VALDECI PEREIRA DA SILVA
declarou em juízo (fl. 156):
¿Asseverou que à época dos fatos MARCIA utilizava constantemente o telefone de sua residência e a conta veio com valor exorbitante tendo MARCIA fugido da casa por tal motivo. Disse que posteriormente estava no seu serviço quando foi preso pela polícia e, após ser liberado, deixou de residir com sua família. De igual maneira, negou que tenha praticado qualquer ato diverso de conjunção carnal em desfavor de MARIVÂNIA e que a acusação se deve ao fato de ter se separado da mãe da vítima¿.

A propósito, no tocante à prova oral produzida em sede de audiência de instrução e julgamento, ou seja, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reproduzo, evitando desnecessária tautologia, trecho da sentença condenatória, que adoto como razão de decidir:

Perante a
autoridade policial
a vítima
MARIVÂNIA PEREIRA DA SILVA
relatou:
¿(...) Que a informante dorme na mesma cama de casal com sua irmã Márcia, há muitos anos; Que algumas vezes já acordava no meio da noite e percebeu a presença de seu pai VALDECI na cama com sua irmã MÁRCIA; Que nunca falou nada nem perguntou nada para ela, com medo do pai, pois ele lhe ameaçava muito; Ameaçava de morte; Quando eram menores; ameaçava de surra;
Que lembra-se da primeira vez que seu pai a molestou, contava com 10 (dez) anos ele bateu muito com cipó
e mandava que tirasse a roupa, após o que ele bateu muito com cipó mandava que tirasse a roupa, após o que ele se deitava em cima da vítima; mandando-a se abrir e como esta recusava-se ele batia mais; Que sua genitora estava na casa da tia ou da avó e os outros irmãos para o Colégio;
Que sua irmão Márcia desconfiou e chegou a falar com a vítima, tendo a vítima dito que iria contar para a mãe, porém Márcia lhe aconselhava a não contar nada, pois certamente ele cumpriria a promessa e as mataria. Que seu pai chegou a comprar um revólver, porém, não sabem onde o guarda; Que a informante manteve cerca de 20 ou 30 relações sexuais forçadas com seu pai (...)¿

Em juízo a vítima ratificou os abusos sexuais sofridos na infância, além de relatar que tinha muito medo de seu genitor, pois o mesmo tinha um comportamento violento e ameaçava a vítima no intuito de manter em segredo a sua conduta covarde e cruel.
¿
A vítima MARIVÂNIA PEREIRA DA SILVA (31 anos de idade) relatou em juízo:

Que

o fato aconteceu várias vezes. A primeira vez eu era muito pequena. Uma vez ele me afirmou que já vinha desde pequena com a minha irmã, como ela é mais velha. Então desde pequena ele já mexia nela.
Assim, eu não recordo a idade, eu tinha uns 8 (oito) ou menos idade
, e sempre ocorria quando minha mãe não estava, quando ela estava na casa da minha avó ou na casa de alguém, nunca que tinha ninguém, era sempre quando nós estávamos sós, e nunca era com as duas, sempre era separado (...) Ás vezes eles (irmãos) iam brincar em algum lugar, sempre era quando nós estávamos sós, ou então alguém dormindo na casa, à noite, sempre ele fazia isso. Ele já tinha tentado, mas como eu era muito pequena, não penetrou, ele só passava as mãos nos peitos, aliciava (...) Ele ameaçava de matar a minha mãe
,
meus irmãos, essas coisas. Quando se ameaça alguém, você fica coagida; Que isso era frequente, todas as vezes que tinha oportunidade de ficar sozinha, ele abusava (...) Que ele chegou a passar a mão na genitália e houve a introdução dos dedos; Que o fato ocorreu por mais de 10 vezes;
Que nunca lhe espancou por conta dos fatos (...)¿
(mídia de fls. 156).
O informante
DOMINGOS GOMES DA SILVA (Tio da Vítima)
, declarou em juízo:
¿(...) QUE na época o depoente trabalhava na fazendo tendo se deslocado para a Cidade e ao chegar em casa foi informado que a Márcia havia fugido; QUE ficou sabendo que o pai da Márcia iria matá-la se ela desse parte dele; QUE retornou para a fazenda e avisou seu irmão, relatando ainda que iria atrás da menina; Que A LOCALIZAOU NA fl33, NA Cidade de Marabá e Marcia já veio ao seu encontro chorando; QUE indagou Marcia o que havia acontecido e Marcia lhe respondeu que seu pai tinha lhe estuprado; QUE isso começou quando Márcia tinha 7 anos; QUE quando ela tinha 7 anos, seu ai colocou o dedo em sua vagina; QUE quem relatou tais fatos ao depoente foi a própria vítima; QUE com 11 anos ele conseguiu realizar a penetração; QUE Márcia relatou ao depoente que estava acontecendo a mesma coisa com a outra irmã; QUE no outro dia o depoente encaminhou Márcia a Delegacia; QUE em sede policial Márcia relatou tudo o fato ocorrido; QUE sabe que Márcia e a irmã do depoente, tia da Márcia, sofrem ameaças até hoje; QUE o depoente também, sofre ameaças eis que foi ele quem encaminhou Márcia a delegacia; QUE o réu disse que ao sair da cadeia vai pegar o depoente e sua irmã que levou a ex-esposa do réu para o Estado do Tocantins; QUE o réu sempre falava que ele plantava banana e ele mesmo cortava o cacho, porém as pessoas no entendiam o que ele querida dizer; QUE as pessoas só vieram a entender o significado dos comentários do réu após ser descoberto os fatos ocorridos com Márcia. DADA APLAVRA AO MP PREJUDICADA. DADA A PALAVRA A ADVOG
ADA RESPONDEU QUE na época dos fatos sua sobrinha, vítima, lhe contou que sua m¿e havia desconfiado dos fatos que estavam acontecendo e perguntou para a vítima, porém a mesma negou os fatos; QUE Márcia n¿o comentou porque n¿o levou a irm¿ quando fugiu; QUE após relatarem os fatos a polícia imediatamente a polícia realizou a pris¿o do acusado; QUE sua sobrinha, irm¿ mais nova de Márcia hoje em dia está casada e mora em outro Estado; QUE Márcia nunca relatou se seus irm¿os sabia;
QUE Márcia apenas relatava qu
e tentava ajudar sua irm¿ mais nova, vez que também era vítima das investidas do pai; QUE a irm¿ mais nova de Márcia n¿o quis falar nada para a família e que o depoente encaminhou ela a Delegacia de Polícia,
sendo colhido seu depoimento (....)¿.

Conforme já apresentado, nos delitos sexuais a palavra da vítima goza de especial valor probatório, na medida em que essa espécie de crime geralmente é praticado sem a presença de testemunhas. Contudo, há a necessidade de que suas declarações sejam uniformes e harmônicas, coadunando-se com os demais elementos de prova do processo, para que se possa perfazer prova eficaz a ensejar uma condenação, o que se vislumbra nos presentes autos.

No caso em tela a vítima foi coesa em suas declarações, mantendo o seu depoimento harmônico desde o início das investigações, depoimento este que é confirmado pelos informantes inquiridos no inquérito policial e em juízo.

O crime de estupro é tipificado como o constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou praticar qualquer outro ato libidinoso. E no presente caso, apesar da tese da defesa acatada pelo juízo sentenciante, vislumbrando que o recorrido não teria aliciado a vítima. Extrai-se nitidamente a conduta do ora recorrente, que agiu forçadamente contra a vontade da vítima, praticando diversos atos libidinosos, e não só consumando a conjunção carnal por circunstâncias alheias a sua vontade. E tal realidade foi confirmada não só com as palavras da vítima, mas de seu tio
DOMINGOS GOMES DA SILVA
, que relatou o estado em que esta se encontrava, de tristeza e chorando pela violência sofrida, bem como pelo depoimento da genitora da vítima que relatou os mesmos fatos perante a autoridade policial, deixando de ratificar seu depoimento em juízo por causa de seu falecimento no ano de 2016, conforme certidão de óbito de fls. 122.

Não há que se falar, portanto, em insuficiência de provas para sustentar a condenação, pois existe, como apresentado, elementos seguros de convicção.

Ad argumentandum tantum, a
pós transcrever os principais depoimentos colhidos na fase policial e judicial, tenho que destacar que o crime praticado contra a vítima
MARIVÂNIA PEREIRA DA SILVA
,
foram praticados antes da publicação da Lei nº 12.015 de 07 de agosto de 2009, que passou a abranger diversas situações que não se enquadrariam no texto original do crime de estupro, uma vez que o mesmo tutelava a liberdade sexual da mulher, em seu direito de não ser obrigada a manter relações sexuais com quem quer que fosse, assim a nova redação, passou a tipificar a ação de constranger não só a mulher, mas qualquer pessoa, tutelando-se também o homem, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, deste modo, ações que anteriormente configuravam crime de atentado violento ao pudor, com fulcro no artigo 214 do Código Penal, atualmente revogado pela lei supramencionada, agora passam a integrar o delito de estupro, com a mesma pena, sem importar em abolitio criminis.

Ainda, a Lei nº 12.015/09 trouxe modificações quanto aos crimes praticados contra pessoas sem capacidade de consentir com o ato sexual, a qual deixou de integrar o artigo 213 do Código Penal, e assim configurou-se em crime autônomo, previsto no artigo 217-A do mesmo código, chamado ¿estupro de vulnerável¿.

O mesmo ainda discorre quanto aos riscos da palavra da vítima, a qual possui grande importância, uma vez que o crime de estupro nem sempre deixa vestígios aptos a iniciar a persecução penal, e a palavra da vítima é ponto fundamental para tal feito. Ainda sendo de suma importância o cuidado quanto seu uso como prova, uma vez que esta pode trazer danos irreparáveis ao réu.

Nota-se que a conduta do apelante consistia em atos libidinosos diversos da conjunção carnal, pois o mesmo aliciava a sua própria filha mais nova passando a mão em seus seios, vagina e introduzia seus dedos no órgão genital da vítima. Tais atos repugnantes ocorreram durante bastante tempo, e sempre de forma agressiva, mediante ameaça de morte contra a vítima, caracterizando crime de estupro de vulnerável.

A vulnerabilidade é um conceito abrangente, que leva em conta a necessidade de proteção do Estado em relação a certas pessoas ou situações, pois se incluem no rol de vulnerabilidade casos de doença mental, hipnose, embriaguez, enfermidade, idade avançada, pouca ou nenhuma mobilidade de membros, perda momentânea de consciência, deficiência intelectual, má formação cultural, miserabilidade social, sujeição à situação de guarda, tutela ou curatela, temor reverencial, como qualquer caso de evidente fragilidade.

Este crime caracteriza-se pela violência ficta, uma vez que, a vítima não possuía capacidade para consentir validamente ou para oferecer resistência. Presentes essas circunstâncias, criou-se uma presunção legal do emprego de violência, pois, não havendo capacidade para consentir ou resistir, presumia-se que o ato foi violento.

Destaco que a palavra da vítima deve ser vista com cuidado, e, mais, restando a palavra da vítima contra a do acusado, sem nenhum outro elemento que possa confirmá-la, deste modo, dificilmente, a não ser em casos especiais, poderá advir a condenação, pois é de grande importância saber que, ao sofrer o crime a vítima será tomada de emoções, como ódio e paixão,
deste modo, deve o julgador confrontar suas declarações com cuidado, com as demais provas, ou ao menos demais indícios dos autos.

Considerando que a Lei nº 12.015/09, é mais benéfica ao apelante, deve permanecer a condenação no tipo penal d art. 217-A do CPB, conforme entendimento pacificado no STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 12.015/2009. NOVA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. LEI MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO RETROATIVA. COMBINAÇÃO DE LEIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Após a Lei n. 12.015/2009, os crimes de estupro e de atentado violento ao pudor, quando praticados contra vítima menor de quatorze anos, passaram a ser descritos no art. 217-A, do Código Penal. 2. A mudança legislativa afastou a causa de aumento de pena prevista no art. 9º da Lei dos Crimes Hediondos, que seria aplicável no caso, uma vez que o crime foi praticado mediante emprego de violência real.
3. Por isso, a retroatividade da Lei n. 12.015/2009 mostra-se, de fato, mais benéfica ao acusado, conforme entendimento assente nesta Corte sobre a matéria, no sentido de que "Comprovada a existência de violência real ou grave ameaça no crime de estupro, contra vítima menor de 14 anos, há de incidir a causa de aumento da pena previsto no art. 9º da Lei 8.072/90. Precedentes desta Corte. Não obstante a Lei n. 12.015/2009, ao tipificar o delito de estupro, contra vítima menor de 14 anos, previsto no art. 213 do Código Penal, como estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), tenha determinado o recrudescimento da pena, deve ela retroagir, por ser mais benéfica, uma vez que também determinou a revogação da causa de aumento prevista no art. 9º da Lei 8.072/90." (HC 144.091/PE, Rei. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 01/07/2015).
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1124561/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 22/08/2018)

Entendo, portanto, que na hipótese, o magistrado a quo, agiu acertadamente em condená-lo pelo crime tipificado no art. 217 - A, do Código Penal, e utilizar o preceito secundário daquela lei para realizar a dosimetria da pena, vez que mais benéfico ao agente.

Nesse contexto e por todas as razões apontadas, a
tese absolutória não encontra respaldo no arcabouço fático-probatório contido nos autos, havendo elementos mais do que sólidos a justificar o édito condenatório.

Face a fundamentação supra, com as vênias de estilo, deixo de acolher o parecer do
custos legis
,
para conhecer

do recurso e negar provimento ao apelo recursal.

É como voto.

Belém (PA), 08 de julho de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator